Tribunal: STF
Processo: RE 78990
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-08
Data de publicação: 1974-05-08

Ementa:
Adicional ao Frete para renovação da Marinha Mercante. Trata-se de contribuição parafiscal com base na intervenção no domínio econômico (art. 21, § 2º, inc. I, c/c art. 163, e seu parágrafo único da Emenda Const. nº 1/69). Legitimidade da exigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento.